Tribunal: STF
Processo: ARE 1555724
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇOES CRIMINAIS. OPERAÇÃO PATROLA II. MUNICÍPIO DE PALMITOS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME PREVISTO NA LEI PARA LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993, NOVO ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL) E PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS (ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). RECURSOS INTERPOSTOS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA.



    INSURGÊNCIA INTERPOSTA POR PAULINO PARISOTTO E NORBERTO PAULO GONZATTI. PLEITO VOLTADO À ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTRATO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA COMPROVAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECLARAÇÃO DE COLABORADOR PREMIADO, QUE OUVIDO EM JUÍZO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, RATIFICOU TODOS OS TERMOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA E APONTOU OS RÉUS COMO AUTORES DOS DELITOS. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO E OPORTUNO RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDA (PROPINA) AMPLAMENTE DEMONSTRADOS. OPERAÇÃO ENVOLVENDO VÁRIOS MUNICÍPIOS EM FRAUDE À LICITAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBA ESPÚRIA A AGENTES PÚBLICOS (‘OPERAÇÃO PATROLA’). ACUSADOS QUE, AO TEMPO, FIGURAVAM, RESPECTIVAMENTE, COMO PREFEITO MUNICIPAL E COMO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMITOS. COMPRA DE MÁQUINA SUPERFATURA MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA PAVIMÁQUINAS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA E IDÔNEA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE SATISFEITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    INSURGÊNCIA INTERPOSTA, EM CONJUNTO, POR JOÃO LEONELLO E HILÁRIO, QUE FORMALIZARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECOTE DA MULTA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO LICITADO. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). MULTA EX VI LEGIS. CARÁTER IMPOSITIVO, SEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO DETECTADO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. COLABORADORES QUE CONCORDARAM COM A PENA PREVIAMENTE ESTABELECIDA, EM 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DAS DEMAIS AÇÕES PENAIS, POR JÁ TEREM SUPERADO A PENA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. EVENTO AINDA NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELO INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO À PENA DECORRENTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A SANÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO (ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO). POR FIM, APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. RECONHECIMENTO DE SIMILITUDE E APLICAÇÃO, NA DOSIMETRIA PENAL, DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS EM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRATA DE EXTENSÃO SUBJETIVA DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME.



    INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO MPSC. EMENDATIO LIBELLI APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE NO TOCANTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA PARA O PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DO DECRETO N. 201/1967. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DOS ARTS. 333 E 317, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL QUE SE IMPÕE. READEQUAÇÃO, POR COROLÁRIO, DAS PENAS IMPOSTAS AOS SENTENCIADOS. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO QUE NÃO DEVEM SER SOMADAS PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAS. EXEGESE DOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. COMPREENSÃO DESTA CÂMARA CRIMINAL EM CASOS ANÁLOGOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA TODOS OS RÉUS.



    RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDOS OS INTERPOSTOS PELOS RÉUS E, POR SUA VEZ, PROVIDO O INTERPOSTO PELO MPSC.” (e-doc. 2640)



    2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 2704).



    3. No recurso extraordinário, os agravantes apontam violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 93, inc. IX, e 109 da Constituição da República. Sustentam a necessidade de suspensão das demais ações penais em que figuram como réus, uma vez já atingido o limite sancionatório estabelecido na colaboração premiada. Argumentam contrariados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de apuração da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível, necessária à aplicação da multa prevista no art. 99 da Lei nº 8.666, de 19393. Alegam a ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à cláusula 5º, inc. I, do acordo de colaboração e à isenção ou exclusão da mencionada multa. Suscitam a competência da justiça eleitoral para o processamento e julgamento da causa, pleiteando, inclusive, a concessão da ordem de oficio por se tratar de matéria de ordem pública, declarando-se nulos todos os atos praticados (e-doc. 2741).



    4. O recuso extraordinário foi inadmitido por inexistência de ofensa constitucional direta, incidência dos Temas 339 e 660/RG e aplicação das Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 2824).



    5. Neste agravo, os agravantes salientam que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto às matérias arguidas. Pleiteiam a análise da preliminar de incompetência absoluta, aduzindo ser matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Buscam o provimento do presente recurso (e-doc. 2862).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.



    7. No caso em análise, como relatado, a inadmissão do recurso extraordinário fundamentou-se na inexistência de ofensa constitucional direta, na incidência dos Temas nº 339 e nº 660 da repercussão geral e na aplicação dos Verbetes nº 282 e nº 356 do STF. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de impugnar, de forma específica, tais fundamentos, limitando-se a reiterar as alegações deduzidas nas razões do extraordinário, sem qualquer acréscimo argumentativo ou enfrentamento dos óbices indicados na decisão agravada.



    8.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    10. Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator